Tribunal: STF
Processo: RE 93770
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE.
O ARTIGO 19, III, "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO TRATA DE ISENÇÃO,
MAS DE IMUNIDADE. A CONFIGURAÇÃO DESTA ESTA NA LEI MAIOR. OS
REQUISITOS DA LEI ORDINARIA, QUE O MENCIONADO DISPOSITIVO MANDA
OBSERVAR, NÃO DIZEM RESPEITO AOS LINDES DA IMUNIDADE, MAS AQUELAS
NORMAS REGULADORAS DA CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE
IMUNE. INAPLICAÇÃO DO ART-17 DO DECRETO-LEI N. 37/66. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.